Tribunal: CARF
Processo: 10880.993484/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993484/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO APRESENTADA DCTF
RETIFICADORA.
A inexistência de DCTF retificadora não impede a análise da certeza e liquidez
do crédito tributário, desde que comprovado pelo contribuinte o erro de fato ou
seu preenchimento, mediante outras provas apresentadas.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP para compensação de crédito da
Contribuição para o PIS de janeiro de 2012, no valor de R$ 6.809,60, sob número
10588.90727.250712.1.3.04-0969.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993484/2012-61
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

Trata o presente processo de PER/DComp de crédito da Contribuição para o PIS de
janeiro de 2012, no valor de R$ 6.678,02, sob número 29019.76750.250712.1.3.04-
4059.
A Derat, em São Paulo, por meio do despacho decisório de fl. 07, deferiu parcialmente
o pedido, nos seguintes termos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 6.809,60 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito. (...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Cientificada do despacho em 17/12/2012, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/26.
Preliminarmente, indica as razões do presente pedido de restituição: de 2012, o fez de
forma equivocada, em virtude de não ter abatido do saldo devedor os montantes
referentes: (i) aos produtos tributados pela alíquota normal quando sujeitos à alíquota
diferenciada (tributação monofásica – alíquota zero); (ii) aos insumos - materiais de
embalagem.
Informa, na peça recursal os valores de apuração:
8. Abre-se um parênteses para destacar que a Manifestante apurou o saldo
devedor de R$ 282.090,15 e procedeu ao recolhimento de R$ 282.169,84, ou
seja, recolheu a maior o montante de R$ 79,69.
(...)
9. Identificado o equívoco, referente a apuração de janeiro de 2012 da Contribuição PIS,
a Manifestante procedeu a retificação de sua DCTF (DCTF-R) e DACON, informou
como saldo devedor de PIS o montante de R$ 275.280,56, este valor refere-se ao
abatimento do crédito dos produtos tributos pela alíquota normal quando deveria ter
sido pela alíquota diferenciada (tributação
monofásica).
(...)
17. Em razão de a Manifestante ter cometido tais equívocos foi proferido o r. Despacho
Decisório em tela.
Após a contextualização fática, a interessada inicia sua argumentação:
II - DAS QUESTÕES PRELIMINARES
II.1 - DA INOBSERVÂNCIA AO PRIMADO DA VERDADE MATERIAL
29. A Digna Fiscalização exarou o r. Despacho Decisório sem antes intimar a
Manifestante a esclarecer o motivo de ter supostamente utilizado valor maior do que o
existente entre o encontro de contas deste PER/DCOMP e sua DCTF-R.
(...)
34. Logo, a Digna Fiscalização tinha que ter agido com zelo e, por conseguinte, tinha o
dever de intimar a Manifestante a tecer esclarecimentos sobre o caso. O que não
ocorreu!
35. Importante nesse ponto informar, a Manifestante não se exime de sua culpa quanto
aos equívocos no preenchimento de suas obrigações acessórias, mas o fato é que não
pode ser punida por isso e ficar sem o direito de compensar o seu crédito com os débitos
perante a Administração Federal.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

Na mesma esteira de argumento, relata que as obrigações acessórias não foram
devidamente retificadas, informando corretamente o saldo que entende restituível à
RFB:
41. Nesse sentido, a Digna Fiscalização não devia ter invalidado o crédito de plano, pois
o que aconteceu foi que a Manifestante não procedeu aos corretos ajustes em sua
DCTF-R e em sua DACON.
(...)
43. Sendo assim, a Digna Fiscalização claudicou em não intimar a Manifestante antes
de proferir o r. Despacho Decisório, para tecer esclarecimentos sobre a suposta
utilização de um mesmo crédito duas vezes.
44. In suma, a Digna Fiscalização deixou de cumprir o princípio norteador da
Administração Tributária, a busca pela verdade material.
45. Sendo assim, patente que nesta esfera administrativa não há como prevalecer a
formalidade sobre a verdade material.
46. Nessa esteira, requer a esta Douta DRJ que determine de ofício à Fiscalização que
seja corrigido sua DCTF-R e sua DACON para que constem os valores de acordo com a
realidade contábil da empresa, pois esta não pode mais fazê-lo de forma espontânea.
No mérito, explica como concluiu que os valores solicitados eram passíveis de
PER/DComp:
III-DO MÉRITO
III.1 - DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
III.1.1 PRODUTOS SUJEITOS A ALÍQUOTA DIFERENCIADA (TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA)
47. A Manifestante demonstrou que, infelizmente, equivocou-se no preenchimento da
DCTF Mensal de Janeiro de 2012, bem como da DACON e dos PER/DCOMPs, pois
não demonstrou de forma correta a apuração do saldo devedor do PIS devido no mês de
janeiro de 2012.
(...)
50. Neste tópico a Manifestante demonstrará o seu direito de creditar-se do valor
recolhido indevidamente no período de janeiro/2012, em razão de ter oferecido à
tributação da Contribuição do PIS a receita de revenda de produtos de perfumaria e
cosméticos, sujeitos à apuração monofásica.
Exemplifica quais produtos estariam abrangidos pela alíquota zero, alíquota
diferenciada ou tributação monofásica, os perfumes, produtos de maquilagem, cremes,
xampus etc, e que nesse sentido, após correta apuração identificou que recolheu de
forma equivocada a Contribuição ao PIS para os produtos enquadrados na alíquota zero,
assim, existe um crédito em seu favor e ainda que apurou outro crédito, confira-se:
III.1.2 - DO CRÉDITO DE MATERIAL DE EMBALAGEM
62. A Manifestante demonstrou que, infelizmente, equivocou-se no preenchimento da
DCTF Mensal de Janeiro de 2012, bem como da DACON e dos PER/DCOMPs, pois
não demonstrou de forma correta a apuração do saldo devedor do PIS devido no mês de
janeiro de 2012.
Expressa sua compreensão de que não poderia retificar as obrigações acessórias
relativas aos créditos deste processo e entende que tais obrigações devem ser retificadas
de ofício:
III.2 - DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DCTF-R E DACON E DO
AGRUPAMENTO DOS PER/DCOMPS
Nessa esteira, a Manifestante vem requerer, respeitosamente, que seja deferido o seu
pedido de RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU QUE AO MENOS POSSA PROCEDER A
RETIFICAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (DCTF-R E DACON).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

Diante de tais considerações, finaliza requerendo: a) a declaração de nulidade do r.
Despacho Decisório, em razão do não atendimento do primado da verdade material; b) a
improcedência do r. Despacho Decisório, em razão da prova do direito creditório
declarado na DCOMP; suficiente para a quitação do débito; c) a realização de
diligências para análise da existência do crédito informado nos PER/DCOMP; e d) a
retificação de ofício da DCTF-R para constar o valor do débito de PIS corretamente,
bem como a retificação da DACON, ou AO MENOS A MANIFESTANTE SETA
INTIMADA PARA PROCEDER A RETIFICAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS (DCTF-R E DACON).
Além disso, ainda informa que:
83. Aproveita a Manifestante para informar estar à disposição deste ínclito Órgão
Administrativo para apresentar toda a documentação que comprova a existência do
crédito que embasou os dois PER/DCOMPs.
84. A Manifestante registra, nesta oportunidade, que não apresenta nenhuma
documentação contábil, em razão de o r. Despacho Decisório não questionar a
veracidade do crédito e, sim, o que está em discussão refere-se ao erro no
preenchimento da DCTF e DACON, o que ocasionou o cruzamento incorreto da DCTF-
R e PER/DCOMPs e, por conseguinte, acarretou na não homologação do crédito em sua
íntegra.
85. Por fim, vale informar que a empresa possui ainda o montante original de R$ 79,69
a recuperar, referente ao mês de janeiro de 2012, por ter apurado um saldo devedor num
primeiro momento de R$ 282.090,15 e ter recolhido aos cofres da União o montante de
R$ 282.169,84.
A Décima Primeira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-59.760, em 04 de
abril de 2016 (e-fls. 69/78), o qual recebeu a seguinte ementa:
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DCTF.
Consideram-se confissões de dívida os débitos declarados em DCTF. Correto o
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição por inexistência de direito
creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
NULIDADE.
Tratando-se de Despacho Decisório lavrado por pessoa competente, não tendo havido
preterição do direito de defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não cabe o acatamento de nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
A recorrente foi notificada em 04 de agosto de 2017 (e-fl. 81), e interpôs Recurso
Voluntário em 01 de setembro de 2017 (e-fls. 85/102), no qual afirma, em síntese: i)
preliminarmente, afronta ao princípio da verdade material, visto que não intimou a recorrente
antes do despacho decisório para esclarecimento do motivo relativo a supostamente ter utilizado
valor maior do que existente, no encontro de contas do perdcomp e DCTF-R; ii) da legitimidade
dos créditos quanto aos produtos sujeitos à alíquota diferenciada, visto que trata de receita de
revenda de produtos monofásicos – Lei 10.147/2000, e que houve um erro no preenchimento do
PERDCOMP, da DCTF e DACON, original e retificadora; iii) da legitimidade do crédito
oriundo de material de embalagem no valor de R$ 16.711,22, e que tal erro não interfere seu
direito creditório; e, por fim, iv) a impossibilidade de retificar as obrigações acessórias, visto que
transcorridos mais de 5 anos, e que devem ser realizadas de ofício pelo fisco.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

Não junta nenhuma prova em sede de manifestação de inconformidade e Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 10464.72345.250412.1.3.04-
20071, relativo ao crédito de PIS da competência de janeiro de 2012.
Afirma que, quando da emissão da DCTF e DACON relativas ao período,
identificou um equívoco, quanto a um recolhimento a maior no valor de R$ 79,69, e que por tal
razão, retificou ambas obrigações acessórias.
Contudo, mesmo após retificadas tais declarações, referida composição ainda não
refletia a realidade contábil e fiscal da empresa, que por outro equívoco, não abateu os valores
referentes a produtos tributados pela alíquota normal quando sujeitos à alíquota diferenciada
(tributação monofásica) e aos insumos relativos a material de embalagem.
Contudo, vale destacar aqui que a controvérsia se instaura em relação a três
pilares argumentativos técnicos: i) o primeiro diz respeito à preliminar de nulidade suscitada
quanto à não intimação do contribuinte antes da prolação do despacho decisório; ii) o segundo
corresponde à inexistência de retificação das obrigações acessórias – DCTF e DACON, pelo
recorrente, considerando que a decisão de primeira instância afirma que o despacho decisório
embasou-se pela declaração transmitida à época; iii) e o terceiro diz respeito à valoração
probatória para superar o segundo argumento.
Preliminar de nulidade
Não há que se falar em preliminar de nulidade.
Afirma o recorrente a presente preliminar de nulidade em razão da inexistência de
intimação do contribuinte antes da prolação do despacho decisório para esclarecimento acerca da
integralidade do crédito e sua legitimidade.
Contudo, o ônus probatório no caso de pedidos de restituição e compensação –
PERDCOMP, é do contribuinte, e não da fiscalização, nos termos do artigo 170, do Código
Tributário Nacional – conforme será demonstrado no último tópico do presente voto, bem como
do artigo 333, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ainda, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as hipóteses que
ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Da retificação das obrigações acessórias – DCTF e DACON
Quanto ao segundo pilar argumentativo, de fato, a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo é pacífica quanto ao entendimento de que não é necessário que o contribuinte
retifique a DCTF para que lhe seja reconhecido o direito creditório, visto que tal direito nasce do
pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva obrigação acessória.
Embora o presente caso concreto trate especificamente sobre DCTF e
DACON já retificadas, contudo, conforme alegação do recorrente, ainda com equívocos
que não refletem a realidade fiscal e contábil da empresa quanto ao direito creditório
pleiteado.
Destaca-se, entretanto, que tal desnecessidade prescinde de forte dilação
probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto à existência do crédito – ou seja, a
comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação àquele valor devido,
para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre outros fatores que
compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado, dado o artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
Isso porque, verifica-se que a fiscalização, na decisão proferida pela DRJ, não
homologa o pedido de compensação tão somente em razão da inexistência de DCTF retificadora,
dado sua eficácia constitutiva do crédito tributário.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável, e não somente
em consideração ao conteúdo declarado na DCTF, em lançamentos por homologação.
Em suma, o direito creditório – conectado ao pagamento indevido ou a maior, não
está vinculado à retificação da DCTF e à DACON.
Vê-se, portanto, que o fato do recorrente não ter apresentado a retificação da
DCTF, não exime a fiscalização de verificar a efetiva existência do crédito tributário através de
outros documentos hábeis para tanto, especialmente porque não é isso que a norma tributária
expressamente aduz.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado em 01/09/2015
afirma:
(...) A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
E, nesse contexto, cabe ao contribuinte tal demonstração, de modo a garantir à
fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de
compensação, é verdadeiramente devido.
Para tanto, é necessário cumprir os requisitos dispostos no artigo 170, do Código
Tributário Nacional, ou seja, certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não só, tais dispositivos contemplam o princípio da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, e embasado por tais premissas, deve o contribuinte demonstrar, de
forma inequívoca, o erro, mediante outros meios de prova, consideráveis hábeis para tanto.
E, relacionado a isso, iniciamos o último argumento, que apoia-se no conjunto
probatório do presente processo administrativo, no qual nota-se que o contribuinte em nada se
manifesta.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993484/2012-61

Não há nos autos qualquer documento comprobatório – fiscal ou contábil, que
tenha o condão de comprovar as afirmações trazidas em relação aos equívocos do não
abatimento dos valores relacionados aos produtos tributados pela alíquota normal quando
sujeitos à alíquota diferenciada – tributação monofásica (alíquota zero) e aos insumos de
materiais de embalagem.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio no segundo pilar argumentativo de
que não há como encerrar a análise dos requisitos supracitados restringindo-se à DCTF original,
é necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por
outros documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito
tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, visto que mesmo que superada a
questão ligada à DCTF, a inexistência de documentos fiscais ou contábeis nos autos demonstra o
não cumprimento dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, além do impossível cotejo entre
a realidade e as afirmações de equívoco trazidas pelo recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital